Tribunal: TJES
Processo: 5006496-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE VILA VELA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A UNIÃO ESTÁVEL E A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO CONCEDIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os documentos anexados revelam que a Agravante vivia em união estável com o de cujus, restando evidenciado, além disso, a dependência econômica tal qual exige o §3º do artigo 23 da Lei Complementar nº 022/ 2012.

2. A união estável restou evidenciada, assim como restou comprovado que eles viviam no mesmo endereço, além disso, verifico que os demais documentos colacionados aos autos de origem, tais como comprovante de dependência no plano de saúde do falecido, procuração autorizando a movimentação da conta bancaria de titularidade do de cujus, contra-cheque da agravante que evidencia que recebe pouco mais de um salário-mínimo mensal, entre outros corroboram as alegações da Recorrente, valendo consignar que o inciso XVI do artigo autoriza que para fins de comprovação do vínculo e da dependência podem ser considerados “quaisquer outros” documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar.

3. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006496-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILZA RAMOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE VILA VELA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A UNIÃO ESTÁVEL E A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO CONCEDIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os documentos anexados revelam que a Agravante vivia em união estável com o de cujus, restando evidenciado, além disso, a dependência econômica tal qual exige o §3º do artigo 23 da Lei Complementar nº 022/ 2012.

2. A união estável restou evidenciada, assim como restou comprovado que eles viviam no mesmo endereço, além disso, verifico que os demais documentos colacionados aos autos de origem, tais como comprovante de dependência no plano de saúde do falecido, procuração autorizando a movimentação da conta bancaria de titularidade do de cujus, contra-cheque da agravante que evidencia que recebe pouco mais de um salário-mínimo mensal, entre outros corroboram as alegações da Recorrente, valendo consignar que o inciso XVI do artigo autoriza que para fins de comprovação do vínculo e da dependência podem ser considerados “quaisquer outros” documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar.

3. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ILZA RAMOS em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação por ela ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões (id 5281276), alega a parte recorrente que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que: possuía união estável desde 03/04/1984 conforme Escritura Pública Declaratória devidamente Lavrada no dia 31/01/2020 no Cartório Dyonízio Ruy, Livro 222-A de ID 14043926 dos autos, com o “de cujus” FARID ASSAD FARAD, portador do CPF nº 086.592.067-20, falecido no dia 26/01/2021 (Certidão de Óbito de ID 14043633 dos Autos); relata que após o falecimento do de cujus requereu o Benefício de Pensão por Morte junto ao Instituto da Previdência de Vila Velha – IPVV, o que deu origem ao Processo Administrativo n.º 6144/2021, conforme ID 14044220 dos autos; que reuniu diversos documentos capazes de comprovar a união estável, dentre os quais destaca, além da escritura pública, o comprovante que foi beneficiária do de cujus junto ao Produto Itaú Vida e Previdência SA, comprovante que era dependente do Plano de Saúde do de cujus, comprovantes de residência no mesmo endereço, procuração autorizando a movimentação da conta bancaria de titularidade do de cujus, entre outros. Salienta que após o ajuizamento da ação de origem, foi-lhe deferido o benefício de pensão por morte junto ao INSS.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de conceder a pensão por morte em seu benefício. E no mérito a reforma da decisão de primeiro grau, com a concessão da tutela de urgência concernente na concessão da pensão em seu favor.

Pois bem. De início, rechaço desde logo a alegação da Agravante de que o presente feito perdeu o objeto em razão da concessão da pensão por morte em seu benefício, uma vez que, conforme informado pelo próprio Recorrente, a pensão foi concedida em cumprimento à tutela recursal concedida, de modo que o cumprimento da liminar concedida não implica a perda de objeto da ação, mostrando-se necessário o julgamento do mérito, com a prolação de decisão que confirme os efeitos da providência antes concedida em caráter provisório.

Seguindo, após analisar os autos, não vislumbro fundamentos para alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Ora, os documentos anexados revelam que a Agravante vivia em união estável com o de cujus, restando evidenciado, além disso, a dependência econômica tal qual exige a legislação municipal aplicável à hipótese dos autos.

Conforme consignado pela i. Magistrada de origem, o §3º do artigo 23 da Lei Complementar nº 022/ 2012 exige, para fins de inscrição de comprovação do vínculo e dependência econômica os seguintes documentos:

Art. 23. A inscrição do dependente será realizada mediante a apresentação dos

seguintes documentos:

§ 3º Para fins de comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso deve ser apresentado, no mínimo, três dos seguintes documentos:

b) companheira ou companheiro: documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio ou, ainda, por escritura pública, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso; e,

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - declaração especial feita perante tabelião;

VI - prova de mesmo domicílio;

VII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

IX - conta bancária conjunta;

X - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XI - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIII - ficha de associação ou tratamento em instituição de assistência médica freqüentativa, da qual conste o segurado como responsável financeiro;

XIV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XV - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVI - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

E, do que se infere dos documentos colacionados pela Agravante, observo que a união estável restou evidenciada (id 14043926), assim como restou comprovado que eles viviam no mesmo endereço, tal como se constata do exame dos documentos de id ́s 14043911 e 14043635, em que é possível observar que a conta de CESAN está em nome do falecido e a conta de água está em nome da ora Recorrente.

Além disso, verifico que os demais documentos colacionados aos autos de origem, tais como comprovante de dependência no plano de saúde do falecido, procuração autorizando a movimentação da conta bancaria de titularidade do de cujus, contra-cheque da agravante que evidencia que recebe pouco mais de um salário-mínimo mensal, entre outros corroboram as alegações da Recorrente, valendo consignar que o inciso XVI do supracitado artigo autoriza que para fins de comprovação do vínculo e da dependência podem ser considerados “quaisquer outros” documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Estabelecidas tais premissas, entendo que a Recorrente comprovou o vínculo e a dependência econômica do falecido servidor aposentado, e de outro lado, o Agravado não colacionou quaisquer documentos que afastassem tal convicção, razão pela qual cumpre-se conceder a pensão em seu benefício.

Nesses termos, entendo que a Agravante também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista que, conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Na hipótese dos autos, observo que a Agravante comprovou fazer jus ao benefício, na medida que, além da declaração de hipossuficiência, acostou aos autos contracheque que demonstra que percebe pouco mais de um salário-mínimo como renda mensal decorrente de aposentadoria.

Firme em tais convicções, concluo que deve ser dado provimento ao recurso interposto para o fim de deferir o pedido de pensão por morte em benefício da Recorrente, bem como para conceder-lhe os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para deferir o pedido de pensão por morte em benefício da Recorrente, bem como para conceder-lhe os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.